Tribunal: TJSP
Processo: 0004587-21.2015.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRAZO PARA CONTESTAR QUE É CONTADO A PARTIR DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR, NOS TERMOS DO ART. 3o, § 3o, DO DECRETO-LEI No 911/69 – CASO CONCRETO EM QUE AS PARTES FIZERAM ACORDO, O QUAL FOI HOMOLOGADO E ACABOU NÃO SENDO CUMPRIDO PELO RÉU, TENDO SIDO DEFERIDA DEPOIS DISSO A BUSCA E APREENSÃO DO BEM – RÉU QUE NÃO PASSA A TER NOVA POSSIBILIDADE DE

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRAZO PARA CONTESTAR QUE É CONTADO A PARTIR DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR, NOS TERMOS DO ART. 3o, § 3o, DO DECRETO-LEI No 911/69 – CASO CONCRETO EM QUE AS PARTES FIZERAM ACORDO, O QUAL FOI HOMOLOGADO E ACABOU NÃO SENDO CUMPRIDO PELO RÉU, TENDO SIDO DEFERIDA DEPOIS DISSO A BUSCA E APREENSÃO DO BEM – RÉU QUE NÃO PASSA A TER NOVA POSSIBILIDADE DE APRESENTAR CONTESTAÇÃO – REVELIA QUE TERIA OCORRIDO DE QUALQUER MODO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS DEMAIS ARGUMENTOS DO APELO – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.